Tribunal: TJSP
Processo: 2262570-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução. Duplicatas. Pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão fundada unicamente na ausência de bens passíveis de penhora e no suposto encerramento irregular da empresa executada. Descabimento. Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Necessidade de comprovação de abuso ou fraude. Precedentes do E. STJ.

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução. Duplicatas. Pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão fundada unicamente na ausência de bens passíveis de penhora e no suposto encerramento irregular da empresa executada. Descabimento. Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Necessidade de comprovação de abuso ou fraude. Precedentes do E. STJ. Incidente corretamente rejeitado. Recurso não provido.